Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA. PROBLEMA EXTERNO À RESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS.

1. Havendo consumo de água erroneamente medido a maior, por defeito nas instalações hidráulicas sob a responsabilidade da concessionária, a consumidora possui direito à revisão de sua conta e ao ressarcimento das obras em que buscou solucionar o problema internamente em sua residência.

2. Negou-se provimento ao apelo.